Tribunal: TJSP
Processo: 1006234-27.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000613060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006234-27.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
ELIVALDO ALMEIDA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006234-27.2019.8.26.0127 - Carapicuíba
2
VOTO No 2323
APELAÇÃO: No 1006234-27.2019.8.26.0127 - Carapicuíba
APELANTE: Elivaldo Almeida da Silva
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUÍZA: Rossana Luiza Mazzoni de Faria
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Acidente típico - Lesão em membro inferior esquerdo -
Incapacidade
laborativa
não
demonstrada
-
Indenização infortunística indevida - Demanda
julgada
improcedente,
ante
a
ausência
de
incapacidade - Isenção do autor ao pagamento das
verbas sucumbenciais (art. 129, parágrafo único, da
Lei no 8.213/91 - RECURSO DESPROVIDO.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 148/150) e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente pelo r.
juízo a quo por entender, com base no laudo pericial, ausente a incapacidade
laborativa apta a ensejar a reparação acidentária. Condenou o obreiro ao
pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação, observada a gratuidade processual.
O autor recorreu (fls. 156/160), requerendo a inversão do julgado,
ao argumento de que se encontra incapacitado para o trabalho, consoante
atestados e exames médicos acostados aos autos, fazendo jus ao recebimento
de benefício infortunístico, independentemente do grau da lesão.
O INSS não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhador contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de
auxiliar operacional/de logística, sofreu acidente típico em 25.01.2018,
lesionando o membro inferior esquerdo, com consequente diminuição de sua
capacidade laboral. Em razão disso, requereu a concessão de benefício
acidentário.
A r. sentença deve ser mantida.
Realizada perícia médica judicial pelo Dr. Sérgio Risso Vieira (fls.
128/138), em anamnese clínica, concluiu o vistor judicial categoricamente que
ausente incapacidade laborativa relacionada ao evento traumático noticiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006234-27.2019.8.26.0127 - Carapicuíba
3
O laudo pericial, não combatido cientificamente por assistente
técnico, foi bem fundamentado, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do convencimento do juízo.
Com efeito, conforme assentado no referido trabalho técnico, o
expert foi contundente ao afastar a existência de qualquer prejuízo laborativo,
conclusão respaldada pelo exame físico do obreiro, que se mostrou
completamente dentro da normalidade, revelando ausência de limitações à
mobilidade ou alteração de marcha (fls. 133).
Por oportuno, ressalto que suficientes os elementos de prova no
sentido da inexistência de incapacidade laborativa atual, condição que afasta
o direito à percepção de quaisquer dos benefícios acidentários postulados na
inicial, inclusive o de aposentadoria por invalidez, mormente se considerada a
idade do obreiro, que se encontra na plenitude da fase laborativa com seus 27
anos.
Observo que as manifestações expendidas nas razões recursais
relativas à seara médica deveriam vir sob a forma de parecer elaborado por
assistente técnico em contraposição à conclusão da perícia judicial e no
momento processual oportuno, o que não ocorreu in casu.
De rigor, portanto, a manutenção da improcedência da demanda,
pois em infortunística o que se repara é a incapacidade que seja
necessariamente resultante do acidente ou da doença profissional, e não a
mera lesão ou moléstia.
Sem prejuízo, ressalte-se que o autor é isento do pagamento das
verbas sucumbenciais, dada a isenção ex lege (art. 129, parágrafo único, da Lei
no 8.213/91).
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso obreiro.
MARCO PELEGRINI
Relator